Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÍNICA REVIV CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA-ME, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor de BEM ESTAR GLOBAL LTDA. A recorrente ajuizou ação de conhecimento, com pedido de abstenção de uso de nome empresarial e indenização por danos morais, em desfavor da ora agravada. Para tanto, alegou que atua no ramo de clínica médica, oferecendo serviço médicos ambulatoriais desde o ano de 2016 e está regularizada perante todos os órgãos e autarquias competentes. Contudo, a recorrida estaria se preparando para abrir uma filial em Brasília e sob o nome de “Clínica Reviv”. Atualmente o imóvel está em reformas e já foi colocada uma placa no edifício identificando o futuro empreendimento. A demandada teria requerido o registro da marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas seu pleito fora indeferido “diante do nome da Autora, devidamente registrado na Junta Comercial”. Sustentou que, por estar estabelecida nesta capital há mais de quatro anos, já seria reconhecida por seus pacientes e terceiros pelos nomes “Reviv” e “Clínica Reviv”, e que a pretensa utilização da mesma designação pela requerida causaria desvio da clientela e confusão no público, configurando concorrência desleal. Deduziu questões acerca da regularidade da atuação da requerida no mercado de serviços médicos, tais como legalidade das terapias ofertadas e eventuais irregularidades de registro perante o Conselho Regional de Medicina, onde sequer haveria indicação de um profissional médico responsável. Tais irregularidades na atuação e nos tratamentos oferecidos poderiam prejudicar sua imagem, ante a possibilidade de o público consumidor confundir as duas empresas com idêntica nomenclatura. Requereu a concessão da tutela provisória “para determinar que a ré se abstenha de utilizar o nome empresarial da Autora na clínica que está sendo instalada nesta comarca, bem como em qualquer outro estabelecimento no Distrito Federal”. A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que não estaria configurada a iminência de dano irreparável, posto que a ré sequer teria iniciado suas atividades. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial, bem como acentuou que não seria necessário aguardar o início das atividades da ré para obter a proteção e exclusividade ao nome empresarial. Requereu a antecipação da tutela recursal nos mesmos moldes requeridos ao juízo de origem e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 1785363. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão denegatória da tutela provisória de urgência, em que a recorrente pretende garantir exclusividade no uso de seu nome empresarial. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora requer, em tutela de urgência, que seja determinado à ré que se abstenha de utilizar seu nome empresarial em clínica que será instalada no Distrito Federal. Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora, com denominação social CLINICA REVIV CENTRO ACANÇADO DE MEDICINA INTEGRATIVA, adota o título de CLINICA REVIV desde o ano de 2015 (ID 63222084 - Pág. 1). Cumpre anotar, contudo, que denominação social, título do estabelecimento e marca são elementos distintos, que não devem ser confundidos, existindo, inclusive, órgãos distintos para seu registro e proteção perante terceiros. No caso dos autos, verifica-se que a marca REVIV, mista ou denominativa, para prestação de serviços médicos, ainda está sendo objeto de discussão junto ao INPI, com oposições apresentadas por ambas as partes, não sendo nenhuma delas detentora da marca em questão, justamente em virtude do conflito existente (IDs 632236654). Por outro vértice, a marca mista REVIV, com seus elementos identificadores, está devidamente registrada no INPI (ID 63223650 - Pág. 13), o mesmo acontecendo com a marca nominativa REVIV (ID 63223651 - Pág. 1), abrangendo, tão somente, 'franchising referente ao licenciamento de marcas e patentes' e 'assessoria, consultoria e informação em franquia'. A autora afirma, contudo, que a ré utiliza, utilizando o nome REVIV, instalou filial para a prestação de serviços de soroterapia e genética, conforme placa contida no ID 63222078 - Pág. 5, bem como outros serviços da área médica, conforme informações contidas em seu site. Contudo, em consulta ao site, não se vislumbrou a divulgação ao mercado em geral acerca da nova clínica situada em Brasília. Ao que tudo indica referida clínica ainda não está em efetivo funcionamento, razão pela qual não se vislumbra, por ora, a urgência necessária para a concessão da medida liminar. Ante o exposto, deixo para apreciar o pedido de tutela após a contestação da parte ré, quando poderão vir aos autos novos elementos acerca dos fatos alegados na petição inicial.” Interpostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Ao exame dos autos principais, verifica-se que a autora registou previamente o nome “Clinica Reviv Centro Avançado de Medicina Integrativa LTDA-ME” perante a Junta Comercial do Distrito Federal. Ambas as partes requereram o registro da marca “REVIV” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e apresentaram oposições recíprocas perante o órgão. O pedido da autora foi indeferido e encontra-se aguardando exame de recurso (ID 63223650, pag. 2, dos autos na origem). A ré obteve o registro da marca para atividades de “Assessoria, consultoria e informação em franquia, exceto licenciamento da propriedade industrial” e “Franchising referente ao licenciamento de marcas e patentes” (ID 63226350, pag. 12/13, dos autos na origem). O pedido de registro associado à atividade de “Serviços de clínica médica” foi indeferido e aguarda o exame de recurso (ID 63223650, pag. 11). Não se olvida que o art. 1.166 do Código Civil garante a exclusividade do uso no nome empresarial nos limites do estado do registro. Mas, em se tratando de proteção à marca, a regência se dá pela Lei 9.279/96, que prevê exceções ao princípio da precedência, como nas hipóteses de marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas. Ao exame dos autos principais, verifica-se que a agravada atua no Reino Unido, sob nome “REVIV GLOBAL LTD” desde 17 de abril de 2.014 (ID 63223657, pag. 22). Igualmente, a ré já atua sob a mesma denominação no estado de São Paulo, como narrado pela própria agravante em suas razões. Este contexto não permite afirmar o direito da autora com a segurança necessária à concessão da liminar, sem antes se instaurar o contraditório, oportunizando-se à ré apresentar suas razões. Lado outro, uma vez que a agravada ainda não iniciou suas atividades em Brasília, não se evidencia a probabilidade imediata de dano à imagem ou reputação da recorrente, bem como eventual desvio de clientela. Não se trata, aqui, de antecipação do mérito acerca do direito de quaisquer das partes, o que será resolvido na sentença. Essas observações buscam tão somente demonstrar a necessidade de se priorizar o contraditório e da ampla defesa antes de decidir pela tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator